Tribunal: TJDFT
Processo: 0745945-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0745945-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON JUVENAL DE ALMEIDA IMPETRANTE: DALTON RIBEIRO NEVES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de ANDERSON JUVENAL DE ALMEIDA, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ, que, nos autos da ação penal n. 0704699-42.2024.8.07.0014, indeferiu o pedido do paciente para participar da audiência de instrução e julgamento, por videoconferência (ID 65599961). Narra o impetrante, em síntese, que o paciente responde em liberdade ao processo n. 0704699-42.2024.8.07.0014 no qual está sendo-lhe imputada a prática do crime contido no artigo 171, caput, do Código Penal, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 29/10/2024. Afirma que existe, em aberto, um mandado de prisão preventiva expedido por outro Juízo (Formosa/GO), razão pela qual pugnou por sua participação na audiência instrutória, por videoconferência. Alega que o indeferimento do pleito coloca em risco a liberdade do paciente, uma vez que há a possibilidade de cumprimento do mandado de prisão, fato que comprometeria sua defesa plena e contraditório. Ressalta que a decisão contraria a Res. 354 do Conselho Nacional de Justiça, que possibilita a realização de audiências virtuais a pedido da parte. Colaciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Assevera que nem o texto constitucional, nem a legislação infraconstitucional, condicionam o exercício do direito de presença ao prévio recolhimento do acusado à prisão. Requer, destarte, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada a participação do paciente por videoconferência na audiência de instrução e julgamento. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que indeferiu o pedido de participação do paciente na audiência de instrução e julgamento, por videoconferência. De acordo com artigo 185, §2o, do Código de Processo Penal, o interrogatório do réu por videoconferência pode ser realizado de forma excepcional, de modo a atender finalidades previstas em lei. Veja-se: § 2o - Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades: I - prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento; II - viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal; III - impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 deste Código; IV - responder à gravíssima questão de ordem pública. § 3o Da decisão que determinar a realização de interrogatório por videoconferência, as partes serão intimadas com 10 (dez) dias de antecedência. § 4o Antes do interrogatório por videoconferência, o preso poderá acompanhar, pelo mesmo sistema tecnológico, a realização de todos os atos da audiência única de instrução e julgamento de que tratam os arts. 400, 411 e 531 deste Código. § 5o Em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor; se realizado por videoconferência, fica também garantido o acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do Fórum, e entre este e o preso. E, o caso em exame não configura qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a IV do §2o do art. 185 do Código de Processo Penal, que pudesse ensejar eventual ilegalidade da decisão impugnada. O que se percebe, a bem da verdade, é que o intento do paciente é unicamente permanecer foragido, porquanto há informação da existência de um mandado de prisão em aberto, expedido pelo Juízo de Formosa/GO, no qual se apura a suposta prática de crimes de associação criminosa, responsável por práticas de esbulho possessório, corrupção e uso de documento falso. Não é crível, contudo, que, sob o pretexto de assegurar direitos fundamentais (ampla defesa, contraditório e devido processo legal), seja chancelada a atitude do paciente em não colaborar com a Justiça, continuando em local incerto e se isentando do cumprimento da ordem judicial, o que viola os princípios da lealdade e da boa-fé objetiva, que norteiam as relações jurídicas. Importante frisar que, ao contrário do que sustenta o impetrante, em decisões recentes, tanto o colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto o excelso Supremo Tribunal Federal, já se manifestaram no sentido de que a mera situação de “foragido” não garante ao réu o direito a participar do interrogatório através de audiência por videoconferência, inexistindo qualquer vício ou nulidade no decisum que indefere tal participação no ato, porquanto plenamente possível a realização de forma presencial. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RÉU FORAGIDO QUE POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, o direito de presença é um dos desdobramentos do princípio da plenitude da defesa, na sua vertente da autodefesa, pois permite a participação ativa do réu, dando-lhe a possibilidade de presenciar e participar da instrução criminal e auxiliar seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências. Entretanto, não se trata de um direito absoluto, sendo legítima a restrição, quando houver fundado motivo. 2. Nessa linha de intelecção, não há previsão legal que autorize a realização de interrogatório por meio da videoconferência nas situações em que há mandado de prisão expedido e não cumprido contra o réu, como no caso dos autos, além de a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte Superior serem refratárias à tese defensiva, pelo seu potencial de fragilizar o dever da boa-fé objetiva nas relações jurídico-processuais (AgRg no RHC n. 188.541/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 4/3/2024). 3. Na hipótese, a pretexto de garantir o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, busca-se, em verdade, permitir que o réu - cuja prisão preventiva foi decretada em 10/2/2023 e ainda está pendente de cumprimento - permaneça foragido e, ainda assim, participe da audiência de instrução e julgamento, o que viola o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações jurídico-processuais e traduz violação ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no HC n. 902.134/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO QUE POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consta dos autos que, em audiência de instrução e julgamento realizada por videoconferência, foi indeferido o pedido da defesa para que o réu foragido participasse virtualmente, em virtude da existência de mandado de prisão em aberto, seguindo-se a decisão pela suspensão e conversão do ato em presencial para garantir o direito de participação do interrogatório. 2. O Tribunal de Justiça, ao analisar a ordem impetrada, manteve a decisão sob o entendimento de que o Código de Processo Penal não assegura ao réu foragido o direito de ser interrogado por videoconferência, sendo essa uma medida excepcional aplicável somente a réus presos ou devidamente qualificados em Juízo, em caráter excepcional. 3. Jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal reitera a impossibilidade de réus foragidos participarem de audiências por videoconferência, ressaltando a complexidade da matéria e a necessidade de observância aos princípios da lealdade e boa-fé objetiva. 4. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de não reconhecer nulidade na não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos, não podendo o paciente se beneficiar de sua condição para ser interrogado virtualmente, configurando desprezo pelas determinações judiciais. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 838.136/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024.) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO QUE POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA INDEFERIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Não há dúvida de que o acusado tem direito a ser ouvido na instrução criminal (CF, art. 5o, LV; CPP, arts. 185 e 400); entretanto, o exercício desse direito ocorrerá nos termos da legislação processual penal, e não segundo a vontade exclusiva do réu. E, no presente caso, a participação do paciente na audiência de instrução em nenhum momento foi obstada pelo Juízo de origem, apenas lhe foi negado o meio de oitiva escolhido pela defesa (por videoconferência) em decorrência da condição de foragido do réu. 2. Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção (CPP, art. 565). 3. Paciente devidamente assistido pela sua defesa técnica quando da realização da audiência de instrução ora impugnada, respeitando, assim, o princípio da ampla defesa e do contraditório. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, HC 238659 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-04-2024 PUBLIC 17-04-2024) E, no mesmo sentido já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REU EM LOCAL NÃO SABIDO. PEDIDO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 185, §2o, DO CPP. ORDEM DENEGADA. 1. Para assegurar a garantia de liberdade e do devido processo legal, ambos de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção. 2. A realização do interrogatório do réu por videoconferência é possível em situações excepcionais, para atender as finalidades previstas no §2o do artigo 185 do CPP, dentre as quais não se enquadra a hipótese em que o réu está foragido e, a pretexto de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, requer a sua oitiva por videoconferência. 3. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1774113, 0741708-17.2023.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJe: 30/10/2023.) Nesse contexto, não se constata, ao menos neste juízo de cognição superficial, qualquer constrangimento ilegal na decisão que negou a participação do paciente em audiência instrutória por meio da videoconferência, considerando, em especial o mandado de prisão expedido e não cumprido contra o réu. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora